Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-42.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000647-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CLARA MARIA ANGELICA VERGARA DE VIVANCO - CPF: 452.642.011-53 (APELADO), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDORA PÚBLICA INATIVA (APOSENTADA) — MUNICÍPIO DE CUIABÁ — LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVE
RSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE –
PRECRIÇÃO DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL -

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 57 E SEGUINTES DA LEI No 4.594, DE 2 DE JULHO DE 2004 — DIREITO INCONTROVERSO AO BENEFÍCIO- RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que não houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação não há que falar em
prescrição do direito vindicado.

Demonstrado o período aquisitivo e a condição de profissional da educação descrita no artigo 57 da Lei 4.594, de 2 de julho de 2004, a legislação especial deve prevalecer sobre a regra geral, assegurado ao servidor o direito à licença-prêmio.

Faz jus à conversão em pecúnia servidor que já se aposentou e não usufruiu do referido benefício, sob pena de enriquecimento sem causa do Município de Cuiabá, beneficiário dos serviços por ele prestados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida
pela 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que julgou procedente os pedidos formulados na Ação Ordinária movida por Clara Maria Angelica Vergara de Vivanco onde busca a cobrança das licenças prêmios não gozadas
.

Assegura preliminarmente e ocorrência da prescrição, visto que
a demandante busca o recebimento de valores oriundos dos períodos de 1996/2001; 2001/2006 e 2006/2011, relativo à licença prêmio. Argumenta que a apelada se aposentou em data de 18/01/2013, tendo a presente demanda sido ajuizada em 16/01/2018, há mais de cinco (05) anos, razão pela qual requer o acolhimento da preliminar, nos moldes
do art. 206, § 3o, do Código Civil.

Aduz que
com o advento da Lei Complementar 093/2003, o benefício da licença prêmio foi extinto, portanto, afirma que
referido benefício perseguido pela autora se encontra totalmente prescrito, e extinto em 2003.

Por fim,
requer o provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e
caso seja mantida a sentença, pugna para
que seja sobre o montante proferido o desconto relativo ao pagamento do IRPF e a Contribuição Previdenciária.

A apelada apresentou contrarrazões

requer pela intempestividade recursal e pugna pelo desprovimento recursal ( id. 80895457).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
CLARA MARIA ANGELICA VERGARA DE VIVANCO

ajuizou, em 16/01/2018, a Ação de Cobrança no 1000647-42.2018.8.11.0041 que foi julgada procedente, para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas pela parte autora nos períodos de
1996/2001; 2001/2006 e 2006/2011.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo conforme certidão id 80895458.

Pois bem.

É cediço que deve ser assegurado ao servidor público, com o advento da inatividade, a conversão de férias não gozadas em pecúnia ou de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória, entre eles a licença-prêmio, em razão da vedação ao locupletamento ilícito por parte da Administração, se não foram gozadas quando o servidor ainda estava em atividade.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em repercussão geral, o ARE no 721001 (Tema 635), vejamos:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte”. (STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)

No que tange à alegação de ocorrência da prescrição do direito da apelada, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo é a data de aposentadoria da servidora.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria.

2. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1453813/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015)

Registre-se que o mesmo entendimento é aplicado para a hipótese de indenização em pecúnia da licença prêmio, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1254456/PE, julgado sob o regime de representativo de controvérsia, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA
. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.

Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min.Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09;REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3
. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min.Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido. (REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012) (Grifei)

In casu
, tem-se que a parte autora se aposentou em data de 18/01/2013 e o ajuizamento da ação ocorreu em 16/01/2018,
diante disso não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, e a propositura da presente ação, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

.

A controvérsia reside na aplicação da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria de Educação de Cuiabá (Lei no 4.594, de 2 de julho de 2004), em detrimento das disposições da Lei Complementar no 93, de 23 de junho de 2003, que “dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá”, no que se refere à licença-prêmio.

Em relação ao direito do benefício afirmo que não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, mas, apenas, divisão de competências.

A Lei Orgânica dos Profissionais da Educação, Lei no 4.594, de 2 de julho de 2004, muito embora de natureza ordinária, está autorizada a disciplinar a matéria, por disposição expressa da Lei Complementar no 93, de 23 de junho de 2003, do Município de Cuiabá:

Art. 142. O Município deverá elaborar seu plano de Educação, de duração plurianual visando à articulação, integração e desenvolvimento da educação, buscando:

[...] V - elaborar estatuto e plano único de carreira para todos os profissionais do magistério.

Nesse sentido, não obstante o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais - cuja natureza é de lei complementar, por exigência da própria Lei Orgânica do Município de Cuiabá (artigo 26, VI, c/c artigo 23, II) - tenha extinto a licença-prêmio (artigo 192), nada impede que a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação a preveja para o seu círculo restrito de incidência.

Aplica-se, aqui, o critério da especialidade para a solução da aparente antinomia.

A matéria é pacífica no Tribunal:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — REJEITADA — SERVIDORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO — LICENÇA-PRÊMIO — APARENTE CONFLITO DE NORMAS — LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ QUE GARANTE O USUFRUTO DA LICENÇA-PRÊMIO — ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS — PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE — INDEFERIMENTO TÁCITO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — ORDEM CONCEDIDA — SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DESPROVIDO. O direito líquido e certo deve ser exibido de plano, e dessa forma perfeitamente possível, diante dos documentos acostados aferir a plausibilidade do direito, se há ou não o direito líquido e certo, quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos pela lei para a concessão da licença prêmio, qual seja, o cumprimento do quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público municipal. A aplicação de Parecer da Procuradoria Geral do Município, contrário ao propósito dos impetrantes, configura concretude manifesta da denegação administrativa, apta à impetração. 2. A Lei Orgânica dos Profissionais da Educação do Município de Cuiabá prevalece sobre o Estatuto dos Servidores Públicos por tratar-se de norma específica, que se aplica em detrimento das gerais. Comprovada a prestação de efetivo exercício público pelo prazo de 05 (cinco) anos ininterruptos, deve ser reconhecido o direito à percepção de licença-prêmio. (Ap 26248/2012, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Julgado em 21/08/2012, Publicado no DJE 25/09/2012). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 44731/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 15 de março de 2016). [com itálico no original]

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — MUNICÍPIO DE CUIABÁ — LICENÇA-PRÊMIO — PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 57 E SEGUINTES DA LEI No 4.594/2004 — APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE DA NORMA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL — DIREITO INCONTROVERSO AO BENEFÍCIO — APOSENTADORIA — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE. [...] Demonstrado o período aquisitivo e a condição de profissional da educação descrita no artigo 57 da Lei 4.594/2004, a legislação especial deve prevalecer sobre a regra geral, assegurado ao servidor o direito à licença–prêmio. Faz jus à conversão em pecúnia servidor que já se aposentou e não usufruiu do referido benefício, sob pena de enriquecimento sem causa do Município de Cuiabá, beneficiário dos serviços por ele prestados. [...] Recurso provido em parte. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 126014/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 9 de junho de 2015).

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENÇA-PRÊMIO — APLICABILIDADE DA LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (LEI No 4.594/2004) EM DETRIMENTO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CUIABÁ — CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE — DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA. Em havendo antinomia jurídica a norma especial deverá prevalecer sobre a norma geral, de acordo com o critério da especialidade. Uma vez que o servidor público municipal preencheu os requisitos necessários para o benefício da licença-prêmio, faz jus ao reconhecimento de seu direito, em aplicação ao previsto na Lei Orgânica dos Profissionais da Educação do Município de Cuiabá. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 85557/2013, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 22 de abril de 2014). Quanto à conversão do benefício, reafirmo que a servidora faz jus aos valores pretendidos, referentes aos períodos 2000 a 2005, pois o caso é de um direito adquirido impossível de fruição, diante da sua aposentadoria, e que se não indenizado resultará no enriquecimento sem causa do Município, beneficiário dos serviços por ela prestados. É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...] O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1682739/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2017). [...] Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia não decorre diretamente da lei, que só autoriza a própria fruição do benefício ou a sua utilização como tempo de serviço fictício para efeito de aposentadoria voluntária. Em verdade, a conversão em pecúnia decorre de construção jurisprudencial calcada no princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp no 1486857/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2014). [sem negrito no original] A Câmara tem decidido: [...] É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída em atividade, na ocasião da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 116255/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 29 de agosto de 2017).

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Município de Cuiabá-MT

o que implica na manutenção da sentença objurgada nos seus próprios termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021